Tribunal: TJDFT
Processo: 0722280-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0722280-20.2021.8.07.0000 AGRAVADO: S P COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PET LTDA AGRAVANTE: RH COMERCIO EIRELI - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por RH COMÉRCIO EIRELI ME contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais que move em face de SP COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PET LTDA (processo n. 0710230-38.2021.8.07.0007), que indeferiu o pedido de tutela de urgência a fim de que fossem baixados os protestos de títulos realizados pela requerida e excluído o nome da autora de cadastros de proteção ao crédito. Em resumo, a agravante sustenta que estão presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil para a concessão da medida pleiteada, afirmando que não houve reconhecimento de culpa sua pela não aquisição de parte das mercadorias vendidas pela agravada, que teria se comprometido a retirá-las do estabelecimento comercial da agravante, de modo que indevidos os protestos e suas consequências danosas à empresa recorrente. Pede, ao final, a antecipação da tutela recursal, acolhendo-se o pedido de tutela de urgência para os fins já mencionados. É o relato do essencial. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, tem-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” (art. 1.019, inciso I, do CPC/2015), nas hipóteses em que a imediata produção dos efeitos da decisão recorrida resulte em “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso” (art. 995, parágrafo único, do CPC/2015). Num primeiro exame, não vejo demonstrados os requisitos ensejadores da pretendida antecipação da tutela recursal, em que pese à argumentação da parte recorrente. É que, a rigor, a decisão ora impugnada está lastreada no fundamento de que ... não está configurada a probabilidade das alegações, tendo em vista que a causa de pedir (devolução dos produtos entregues) depende de aprofundamento da instrução, ao longo da tramitação processual, não sendo as conversas de whatsapp suficientes ao desiderato, em especial porque de sua leitura depreende-se que as partes teriam, inclusive, iniciado tratativas de acordo para quitação do débito e que não teriam sido devolvidos todos os itens adquiridos. Além disso, assentou-se que “a própria autora informa que os protestos datam de 2020, não restando configurado, de igual modo, o requisito atinente à urgência do provimento requerido”. Nesse quadro, além de afastada, num exame superficial, a probabilidade de êxito recursal, não é possível projetar que durante o regular processamento deste recurso poderá a parte recorrente sofrer dano grave, de difícil ou impossível reparação, além dos que já alega ter experimentado e deram ensejo à propositura da demanda. Sendo assim, tenho que matéria deve ser dirimida no julgamento do mérito do recurso, após a regular tramitação do agravo. Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se ao douto Juízo da causa. Dispensadas a requisição de informações judiciais e a intimação da parte agravada para responder ao recurso, pois ainda não realizada a citação. Após, sejam os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 12 de julho de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator